Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO CRECHE. PROCESSO No 0701159-81.2018.8.07.0018. APURAÇÃO. CÁLCULOS DE AMBAS AS PARTES. ADOÇÃO DAS ALÍQUOTAS EFETIVA OU MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAR A DIFERENÇA ENTRE O IMPOSTO RETIDO E O EFETIVAMENTE DEVIDO, SEGUNDO AS ALÍQUOTAS QUE DEVERIAM TER SIDO APLICADAS.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a restituir o imposto de renda indevidamente retido nos contracheques de servidores e empregados públicos, por força da inclusão indevida do auxílio creche na base de cálculo.
2. A forma correta de se apurar o valor a ser restituído é subtraindo-se o valor que seria devido a título de imposto de renda daquele que foi pago no ano-calendário, após o ajuste anual. Contudo, os documentos apresentados pelas partes não se mostram suficientes para permitir a devida apuração do valor a ser restituído, que deve corresponder ao que foi pago além do devido.
3. Não sendo possível homologar-se os cálculos apresentados por quaisquer das partes, cassa-se a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito com a apresentação de documentos aptos a subsidiar os cálculos corretos, inclusive a apresentação das declarações anuais de imposto de renda.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.